Tribunal: TJDFT
Processo: 0748048-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SIMULAÇÃO OU DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. As declarações constantes dos documentos particulares, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, a teor do art. 368, do CPC.
2. Não restando efetivamente demonstrados a simulação ou o dolo alegados pela agravante, mantém-se hígido o contrato de compra e venda e cessão de direitos celebrado, até porque este foi assinado pela autora, com firma reconhecida em cartório, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. Logo, impõe-se a manutenção do decisum, não havendo que se falar em anulação do negócio jurídico, sem o contraditório e a devida instrução probatória.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.